Tribunal: TJDFT
Processo: 0755902-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAIS À DISTÂNCIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CURSO PARCIALMENTE ACESSADO. NÃO DEMONSTRADO O PERCENTUAL DE ACESSO. DESCONTO DE 30% DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 10%. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente declara que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, juntando aos autos sua CTPS, que comprova a inexistência de vínculo empregatício desde 2009 (ID 16389988), e de seu extrato bancário (ID 17947900), o que atesta, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte recorrida restringe-se a afirmar que as faturas de cartão de crédito acostadas apontariam “relevante poderio econômico” da parte recorrente, o que de fato, por si só, não é suficiente para infirmar a declaração de pobreza. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
II. O ponto controvertido restringe-se a saber se com a rescisão do contrato assistiria à parte recorrente direito à devolução integral dos valores pagos, considerando que, administrativamente, já teria sido deferido o pedido de rescisão com devolução parcial dos valores pagos. Além disso, há de se verificar se a situação é apta a ensejar indenização por danos morais.
III. Sabe-se que o art. 373 do CPC impõe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte ré os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na inicial.
IV. A autora comprova, suficientemente, que no dia 23.07.2019 assinou e enviou o contrato impugnado por e-mail para a instituição de ensino recorrida; que realizou o pagamento o curso on-line em 12 parcelas de R$186,63 no cartão de crédito, totalizando o valor de R$2.240,00; que em 26.07.2019 o curso foi liberado e que no dia 29.07.2019, exercendo o seu direito de arrependimento, solicitou o cancelamento do curso, pelo que recebeu uma resposta da parte recorrida de que procederia o cancelamento e o reembolso parcial, no importe de R$1.568,00, pois teria acessado 30% das aulas do curso. Nesta senda, caberia à instituição recorrida comprovar o efetivo acesso ao curso, atingindo os 30% das aulas.
V. Colhe-se da leitura do contrato que o seu objeto seria a prestação de serviços educacionais, na modalidade à distância, sendo dividido em 10 módulos, pelo período de 6 meses, com início em junho/2019 e encerramento em dezembro/2019.
VI. Em contestação a parte recorrida apresentou 3 documentos: relatório de módulos acessados (16390714, fl. 6), relatório de aulas assistidas (ID 16390715) e relatório de logins realizados (ID 16390716). No primeiro deles, o que se colhe é que a parte recorrente teria assistido a 3 dos 10 módulos que compõem o curso (M1 – Anemias e hemograma série vermelha, M2 – interpretando: função renal e M3 – interpretando: função hepática), sem, contudo, indicar quais qualquer percentual assistido. Já o segundo documento atesta que a autora teria assistido a 100% das aulas 1, 2 e 4 do módulo 3 e 76,90% da aula 3 do mesmo módulo, bem como, 48,97% da aula 1 do módulo 1. Por fim, o último dos documentos acima citados, indica que a parte recorrente teria permanecido logada na plataforma por volta de 2 horas e meia, realizando vários acessos no dia 26/04/2019.
VII. Pelo que se vê, não há informação suficiente de quantas aulas compõe cada módulo, tampouco quanto as 2 horas e meia de acesso correspondem a totalidade de horas do curso. No máximo, o que é possível deduzir é que a parte recorrente teria acessado à 4 aulas do módulo 3 e à 1 aula do módulo 4, que, de forma alguma, alcançaria o percentual de 30% de um curso composto por 10 módulos. Para tanto, teria que ter acessado integralmente o conteúdo de 3 dos 10 módulos, o que não restou demonstrado na hipótese em análise.
VIII. Com efeito, embora tenha a recorrente realizado o exercício do direito de arrependimento dentro do prazo previsto no art. 49 do CDC, entende-se que incabível nesta modalidade contratual a devolução integral do valor pago, pois, foi razoavelmente comprovada a visualização de aulas na plataforma, consoante restou consignado na própria inicial e nos logs colacionados aos autos.
IX. Contudo, não mostra adequado e nem razoável o desconto de 30% do valor, pois, como dito, não restou demonstrado que a parte autora teve acesso a 30% do conteúdo do curso, razão pela qual reputo como parâmetro razoável para o arbitramento do valor devido pelo conteúdo assistido, o percentual de 10%. Assim, como dos R$2.240,00 pagos já foram ressarcidos R$1.568,00, deve a parte recorrente ser ressarcida na quantia de R$448,00.
X. O fato que fundamenta a pretensão de indenização por dano moral configura mero aborrecimento, uma vez que não restou demonstrada violação ao direito de arrependimento, não sendo, portanto, por si só, suficiente para lesionar direito de personalidade. O abalo moral somente ocorre quando configurada violação a dignidade, e não pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, incabível a condenação em danos morais na situação relatada nos autos.
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte para julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial e condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), corrigida monetariamente desde o desembolso e com juros de 1% a partir da citação. Sem custas e sem honorários.